Tribunal: TJMT
Processo: 1002018-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002018-96.2020.8.11.0000
RECORRENTES: RUBIA ARGENTA DEON E OUTROS
RECORRIDO: BANCO DA AMAZONIA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RUBIA ARGENTA DEON E OUTROS, com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 57193492):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PESSOA JURÍDICA E AVALISTAS – CONTRATO FIRMADO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EXERCIDA - DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO A EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – ARTIGO 919, §1o DO CPC – INDEFERIU DE IGUAL FORMA APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMOSTREM A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA – GARANTIDOR QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CONSUMIDOR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se presentes as circunstâncias descritas no § 1o do art. 919, do CPC: "§ 1o. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.". Pelo que se extrai da referida norma, todos os elementos citados devem estar presentes, para que se atribua efeito suspensivo aos embargos. Portanto, a excepcional concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada à verificação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Extrai-se que a obtenção de crédito pelos Agravantes, foi para o fim de incrementar e fomentar a atividade por ela exercida, de modo que se poderia determinar de plano a aplicação da teoria finalista - a qual exclui do conceito de consumidor quem adquire produto ou serviço para inseri-los na cadeia produtiva. Dessa forma, conforme posicionamento do STJ, a teoria finalista mitigada, segundo a qual a proteção especial oferecida pela legislação consumerista deve ser restringida “aos consumidores não-profissionais, pessoas físicas ou jurídicas, ou àqueles que, embora profissionais, não visem lucro ao adquirir ou utilizar determinado bem ou serviço ou, ainda, se apresentem como flagrantemente vulneráveis numa determinada relação ”. (STJ, Ministro Jorge Scartezzini, ReEsp. 541.867/BA).
No caso, impossível a mitigação da teoria finalista, posto que não houve comprovação de hipossuficiência da pessoa jurídica.
Também não é possível manter a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em relação às pessoas físicas agravantes. Isso porque se constata que figuraram na condição de avalistas da pessoa jurídica contratante, de modo que não travaram relação de consumo com o banco, posto não serem destinatárias de crédito fornecido.” (N.U. 1002018-96.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/09/2020).
Alegam violação aos artigos 373, §1o, 919, §1o e 1.015, XI, do CPC, aos artigos 2o, 3o, 6o, 17, 29 e 52 do CDC, Súmula 297 do STJ, além de divergência jurisprudencial, uma vez que indeferido a inversão do ônus da prova e o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
Recurso tempestivo (ID 61762964)
Contrarrazões (ID 65334454).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (Súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEI LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ENUNCIADO SUMULAR. OFENSA. EXAME. INVIABILIDADE. (...)
4. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1624092/DF, Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 12/06/2019).
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade à Súmula 297 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 919, §1o, do CPC está amparada na assertiva de que foram preenchidos os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". ANÁLISE PREJUDICADA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015(...).
3. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido, a fim de acolher a tese da recorrente de que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução estariam preenchidos nos autos, exige reexame de matéria fático-probatória, inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedente: REsp 1.731.508/PE, Segunda Turma, DJe 24.5.2018.
4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1754930/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 2o, 3o, 6o, 17, 29 e 52 do CDC e 373, §1o, do CPC, cuja controvérsia consiste em verificar a aplicabilidade das regras do CDC ao caso concreto e a inversão do ônus da prova, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI